Tribunal: TJSP
Processo: 0009326-95.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009326-95.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ROGÉRIO OTAVIANO SIQUEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009326-95.2020.8.26.0482 -Voto no 38.925
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0009326-95.2020.8.26.0482
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
ROGÉRIO OTAVIANO SIQUEIRA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 38.925
1. Cuida-se de agravo em execução interposto por ROGÉRIO OTAVIANO
SIQUEIRA contra r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. ATIS DE ARAÚJO OLIVEIRA,
que indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto.
Pugna o agravante, em sua minuta recursal, pelo deferimento da benesse
pretendida, sustentando preencher os requisitos necessários e inidoneidade dos
fundamentos da decisão. Requer, nestes termos, o provimento do agravo.
Oferecida a contraminuta, a r. decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento
do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009326-95.2020.8.26.0482 -Voto no 38.925
3
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
O agravante, reincidente, cumpre pena de 31 anos, 8 meses e 7 dias de
reclusão, pela prática de roubos majorados e furtos.
O término do cumprimento de sua reprimenda está previsto para 6 de
setembro de 2033.
Pleiteou a concessão da progressão, sendo esta indeferida pelo MM. Juiz de
Direito a quo, sob o argumento de que o ora agravante não cumpre requisito de
ordem subjetiva.
De fato, o recorrente, por ora, não faz jus ao benefício.
O sentenciado é reincidente e, no curso da execução, cometeu faltas
disciplinares.
Registra abandono do sistema prisional e quebra de regime aberto.
De ver-se que, conquanto reabilitada a conduta, o efeito da reabilitação já foi
considerado favoravelmente ao sentenciado; do contrário, não teria sua conduta
carcerária classificada como “boa”.
Nada obstante, essas infrações disciplinares, mesmo com a reabilitação, não
desaparecem do histórico prisional do sentenciado, o qual deve ser analisado ampla
e cuidadosamente quando do exame de benefícios.
À vista dessas particularidades, o nobre Magistrado negou o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009326-95.2020.8.26.0482 -Voto no 38.925
4
progressão ao regime intermediário.
Correta a decisão.
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, nega-se provimento.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR